Tribunal: TJSP
Processo: 1008374-14.2024.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANO MORAL – Não comprovada a regularidade da fiscalização/investigação sobre o medidor, tampouco a irregularidade no medidor (ônus que incumbia à Requerida) – Invalidade da cobrança – Débito inexigível – Caracterizado o dano moral – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar a inexigibilidade do

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANO MORAL – Não comprovada a regularidade da fiscalização/investigação sobre o medidor, tampouco a irregularidade no medidor (ônus que incumbia à Requerida) – Invalidade da cobrança – Débito inexigível – Caracterizado o dano moral – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 1.928,86, referente à fatura de energia elétrica de dezembro de 2021, decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), "concedendo-se a tutela de urgência anteriormente indeferida para obstar qualquer cobrança ou medida coercitiva relacionadas a este débito", e para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO